Tribunal: TJSP
Processo: 1006057-87.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE APLICAÇÃO DE NORMA LEGAL INCOMPATÍVEL COM A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA ADOTADA NA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO CAPAZ DE COMPROMETER O ENTENDIMENTO DA DECISÃO EMBARGADA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS